Tribunal: TJMT
Processo: 1007960-70.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1007960-70.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Expropriação de Bens]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[GABRIELLA SGARIONI DE FARIA - CPF: 060.419.159-63 (ADVOGADO), C.VALE - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL - CNPJ: 77.863.223/0001-07 (AGRAVANTE), JARBAS CASTILHOS DA SILVA - CPF: 054.643.969-18 (ADVOGADO), HELBERT FERNANDES FONSECA - CPF: 079.922.526-67 (ADVOGADO), MARCOS EDUARDO BOMBAZAR - CPF: 077.321.409-74 (ADVOGADO), PAULO HERDT - CPF: 435.351.949-20 (AGRAVADO), ARIVAL JOSE BETINELLI - CPF: 906.024.559-87 (ADVOGADO), EVERTON DIEGO GIESSLER - CPF: 006.778.189-63 (ADVOGADO), ADRIANA CARVALHO DO AMARAL - CPF: 306.114.298-37 (ADVOGADO), ANALUIZA SILVA VENDRAMINI - CPF: 068.851.549-54 (ADVOGADO), AMANDA CAROLINE DA SILVA TRAUTWEIN - CPF: 078.828.289-12 (ADVOGADO), SAMUEL ANTONIO ZANARDI - CPF: 086.881.829-14 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO - PESQUISA DE BENS - SISTEMA CONVENIADO INFOJUD - POSSIBILIDADE - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a utilização dos Sistemas SISBAJUD, RENAJUD E INFOJUD, dentre outros, prescinde do exaurimento de diligências extrajudiciais por parte do exequente.

A utilização dos sistemas de busca garante a celeridade, efetividade e economia processual.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE ISNTRUMENTO N. 1007960-70.2024.8.11.0000

AGRAVANTE:

C. VALE – COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.

AGRAVADO: PAULO HERDT.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
C. VALE – COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL
, em virtude da decisão proferida nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 1000699-78.2020.8.11.0005, da 1a Vara Cível da Comarca de Diamantino que indeferiu pedido de expedição de Ofício para requerer Dossiê Integrado da parte devedora junto a Receita Federal, com a finalidade de localização de bens para garantir a execução.

Inconformado, insurge-se o Agravante pugnando pela reforma da decisão objurgada, afirmando
“mesmo não sendo requisito essencial para que seja autorizada a diligência via sistema INFOJUD, que a Agravante realizou no bojo do rito executivo, diligências visando a penhora de bens, porém infrutíferas. Logo, o uso da ferramenta INFOJUD, é medida que deve ser observada pelo judiciário, razão pela qual requer-se a reforma da decisão recorrida, para determinar o uso do sistema INFOJUD, para fins de promover a busca das três últimas declarações de imposto de renda do Agravado, consultando-se, ainda, a eventual existência de DOI (Declaração de Operações Imobiliárias) no período da presente execução.”.

Requer
“PROVIMENTO a este recurso, reformando-se, em definitivo, a r. decisão agravada, para que seja realizada a consulta via sistema INFOJUD, para fins de promover a busca das três últimas declarações de imposto de renda do Agravado, consultando-se, ainda, a eventual existência de DOI (Declaração de Operações Imobiliárias) no período da presente execução.”

NÃO HOUVE PEDIDO LIMINAR.

Intimado, conforme certidão de ID n. 227326691

“Certifico que o Agravado PAULO HERDT, foi encontrado no endereço da intimação, porém recusou-se a receber a correspondência e-carta, conforme informado pelos Correios no ID. 224335160”, não foram apresentadas contrarrazões.

É o Relatório.

II

V O T O R E L A T O R

VOTO

Cinge à controvérsia recursal em analisar a possibilidade de pesquisa de BENS do executado pelos sistema conveniado INFOJUD.

Sabe-se que a pesquisa nos sistemas em apreço são meios para agilizar a satisfação dos créditos do exequente, deste modo seu uso deve ficar à disposição em sua totalidade para a busca de bens e de endereços.

Nesse passo, tem-se que a decisão do juízo
a quo
não observa o que fora preconizado no diploma processual concernente a celeridade processual e efetividade à estrutura do Poder Judiciário, com vistas a uma resposta válida e eficaz ao jurisdicionado, a fim de tutelar o direito creditício do exequente.

O próprio STJ possui entendimento acerca da utilização dos sistemas de pesquisas, que prevalece independentemente do esgotamento de diligências pelo credor para localização do devedor e de seus bens, conforme cito:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. RECONSIDERAÇÃO. NOVO EXAME DO AGRAVO NOS PRÓPRIOS AUTOS. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL OBJETO DA ALEGADA DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. SÚMULA N. 284 DO STF. BACEN-JUD. RENAJUD. INFOJUD. EXAURIMENTO DE DILIGÊNCIAS. DESNECESSIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO NOS PRÓPRIOS AUTOS DESPROVIDO.

1. O conhecimento do recurso especial fundamentado na alínea "c" do permissivo constitucional exige a indicação dos dispositivos legais que supostamente foram objeto de interpretação divergente. Ausente tal requisito, incide a Súmula n. 284/STF.

2. A utilização dos Sistemas Bacen-Jud, Renajud e Infojud prescinde do exaurimento de diligências extrajudiciais por parte do exequente.

Precedentes.

3. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ).

4. Agravo interno a que se dá provimento para reconsiderar a decisão da Presidência desta Corte e negar provimento ao agravo nos próprios autos.” (AgInt no AREsp n. 1.730.314/RS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 23/11/2020, DJe de 30/11/2020.) (g.n.).

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SISTEMAS BACEN-JUD, RENAJUD OU INFOJUD. ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS. DESNECESSIDADE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. A jurisprudência do STJ é no sentido de que a utilização dos sistemas BACEN-JUD, RENAJUD ou INFOJUD não estaria condicionada ao esgotamento de diligências.

2. O Tribunal a quo, ao concluir pelo esgotamento de diligências para a utilização do sistema INFOJUD, decidiu em confronto com a jurisprudência desta Corte. Nesse sentido: AgRg no REsp 1.322.436, Rel. Min. Assusete Magalhães, DJe 17/8/2015; REsp 1.522.644, Rel. Min. Humberto Martins, DJe 1o/7/2015; AgRg no REsp 1.522.840; Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 10/6/2015; REsp 1.522.678, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 18/5/2015.

3. Agravo conhecido para dar provimento ao recurso especial.” (AREsp n. 458.537/RJ, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 20/2/2018, DJe de 26/2/2018.) (g.n.).

Nesse sentido também é o entendimento desse Egrégio Tribunal de Justiça, senão vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C PEDIDO DE BUSCA E APREENSÃO – TENTATIVAS FRUSTRADAS DE CITAÇÃO DOS REQUERIDOS – PLEITO DE PESQUISA VIA SISTEMA SISBAJUD – INDEFERIMENTO – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – INDEFERIMENTO DA INICIAL – NECESSIDADE DE BUSCA DE ENDEREÇO EM NOME DOS REQUERIDOS VIA SISTEMA SISBAJUD – PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO – ARTIGO 319, § 1o DO CPC – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Não dispondo o autor de informações que permitam a citação do réu, tem o juiz, a luz do princípio da cooperação (art. 6o do CPC), o dever de auxiliar o autor na obtenção dessas informações (art. 319, § 1o, CPC), de modo que razoável o pleito de consulta via Sistema Sisbajud para o fim de viabilizar a obtenção de informações referentes ao atual endereço do requerido não citado.” (N.U 1020294-98.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/02/2024, Publicado no DJE 12/02/2024)

Desse modo, mostra-se necessária a reforma da decisão interlocutória agravada, a fim de determinar o uso do sistema conveniado INFOJUD para promover ao credor a localização de bens. Por fim, reforço que o uso dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOSEG confere celeridade no feito executório, já que são funcionalidades que maximizam a efetividade da prestação jurisdicional.

Com essas considerações,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso, para reformar a decisão recorrida e possibilitar a consulta ao sistema conveniado INFOJUD, com relação à existência de bens da parte executada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2024